Tribunal: TJSP
Processo: 1062477-12.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Plano de saúde. Ação revisional cumulada com restituição de valores. Contrato individual, antigo e não adaptado. Discussão acerca dos reajustes etários aplicados anualmente entre 2006 e 2013, dos 60 aos 67 anos de idade do contratante. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Aplicação do entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp

Ementa:
Plano de saúde. Ação revisional cumulada com restituição de valores. Contrato individual, antigo e não adaptado. Discussão acerca dos reajustes etários aplicados anualmente entre 2006 e 2013, dos 60 aos 67 anos de idade do contratante. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Aplicação do entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.568.244/RJ. Estipulação contratual que embora preveja a possibilidade dos aumentos, não estabelece previamente os percentuais aplicáveis, em violação ao direito de informação do consumidor. Abusividade caracterizada. Impossibilidade de aplicação de percentuais aleatórios, injustificados ou desarrazoados que tendem a configurar cláusula de barreira para exclusão do idoso do plano. Viabilidade de manutenção dos reajustes etários. Imprescindibilidade, todavia, de apuração pericial em fase de liquidação dos percentuais adequados e razoáveis para conservar o equilíbrio do contrato. Ônus da prova de responsabilidade da operadora. Restituição de valores apurados pagos a maior que deve se dar de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observado o prazo prescricional trienal contado do ajuizamento da demanda. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.